Tribunal: STF
Processo: AI 517428
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-04
Data de publicação: 2011-10-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental nos embargos de declaração no agravo de instrumento. Anterior recurso não conhecido, por intempestivo. Inadmissibilidade de novo recurso, dado o princípio da unicidade recursal.



    1. Em respeito ao princípio da unicidade recursal, não se admite a interposição de diferentes recursos contra uma mesma decisão judicial.



    2. Ademais, recurso não conhecido, por intempestivo, não tem o condão de interromper o prazo para a interposição de novos recursos.



    3. Agravo regimental não conhecido.